Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CHEQUE. SUSTADO. CIRCULAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. MÁ-FÉ DO ATUAL PORTADOR DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos à execução de cheques sustados julgados improcedentes. 1.1. Na apelação, o embargante suscita em preliminar a ocorrência de prescrição intercorrente. 1.2. No mérito, sustenta a ausência de causa debendi em face da não declaração da causa de pedir na petição inicial da ação de execução de título extrajudicial. 1.3. Alega que os cheques foram recebidos de terceiros sem o respectivo endosso. 1.4. Por fim, o apelante pugna pela inversão da sucumbência.
2. Prejudicial de mérito rejeitada. 2.1. A demanda executiva foi ajuizada dentro do prazo legal de 6 meses para a execução do título, nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/85. 2.2. Embora o exequente não tenha providenciado a citação no prazo previsto no §2 do art. 240 do CPC, a demora não lhe pode ser imputada, porquanto para ela não contribuiu, mas manteve-se diligente, buscando a localização do devedor e impulsionando regularmente o processo, inclusive após o acórdão proferido por esta 2a Turma, que já reconheceu a interrupção da prescrição ocorrida no presente caso, em razão de ter sido proferido despacho determinando a citação do executado, dentro do prazo de 6 meses da emissão dos cheques, afastando a prescrição e cassando a primeira sentença de extinção do feito.
3. Mérito. É sabido que o cheque submete-se ao princípio cambiário da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 3.1. Segundo o §1o do art. 17 da Lei no 7.357/85, para impedir que o título circule, a recorrente deveria ter aposto no anverso da cártula a cláusula “não à ordem”. Além disso, a sustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido. 3.2. Assim, como forma de garantir a segurança e a estabilidade das relações comerciais, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida somente se configurada a má-fé do possuidor do título. 3.3. No caso dos autos, contudo, o devedor não demonstrou que a exequente tomou ciência de eventual vício do negócio jurídico firmado ou adquiriu a cártula de má-fé. 3.4. O recorrente reconhece que o cheque foi dado a terceiros, sem identificação do beneficiário, e sem qualquer restrição a sua circulação. 3.5. Desse modo, não demonstrada a má-fé do adquirente, tem-se que o exequente é possuidor de boa-fé e exercita um direito próprio, razão pela qual suposta invalidade da relação contratual com o credor original é inoperante em relação ao credor atual.
4. Mantida a sentença recorrida, na qual o apelante saiu vencido, não há de se falar em inversão da sucumbência.
6. Recurso improvido.